Tribunal: TJES
Processo: 5019841-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019841-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIOMAR INACIO AZEVEDO

COATOR: JUIZA DA 5 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019841-23.2025.8.08.0000

PACIENTE: ELIOMAR INACIO AZEVEDO

Advogado do(a) PACIENTE: CAMILA ALVES DE FIGUEIREDO - ES41101

COATOR: JUIZA DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA DECORRENTE DE INVASÃO DOMICILIAR. MATÉRIA QUE DEMANDA INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Eliomar Inácio Azevedo, contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Comarca de Vila Velha/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos de processo por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Sustenta-se a nulidade da prisão e das provas dela decorrentes por suposta violação de domicílio, além da ausência de requisitos legais para a prisão cautelar.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial, configurando nulidade da prisão e das provas colhidas; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

A prisão foi efetuada em situação de flagrância, diante de comportamento suspeito e tentativa de evasão do paciente, que arremessou sacola com drogas para o interior do imóvel. Tal conduta caracteriza, em tese, crime permanente, autorizando o ingresso no domicílio sem mandado, nos termos do art. 303 do CPP e do art. 5º, XI, da CF/1988.

A alegação de violação de domicílio demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, especialmente em sede de liminar.

Estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva: materialidade e indícios de autoria (tráfico de 115g de cocaína), além de fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. É admissível o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial em situações de flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões. 2. A alegação de violação de domicílio exige dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, é legítima a decretação da prisão preventiva, ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI, LVII e LXI; CPP, arts. 303 e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023; STJ, HC 232.960, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019841-23.2025.8.08.0000

PACIENTE: ELIOMAR INACIO AZEVEDO

Advogado do(a) PACIENTE: CAMILA ALVES DE FIGUEIREDO - ES41101

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de ELIOMAR INACIO AZEVEDO, apontando como suposta autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos do processo nº 5036631-35.2025.8.08.0048, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes, alegando violação de domicílio por parte dos policiais militares, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, invocando condições pessoais favoráveis do paciente.

Requer, por conseguinte, o deferimento da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 17101898). Informação da suposta autoridade coatora (ID 17325073). A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 17516118) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Relembro que a segregação cautelar, à luz dos
incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição Federal
, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei, não cabendo interpretações extensivas que ampliem a restrição à liberdade.

Nos termos do
art. 312, do Código de Processo Penal
, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
).

Extrai-se da inicial acusatória:

“
(...) Segundo o Inquérito Policial em anexo (ID 80007901), na noite de 02 de outubro de 2025, por volta das 20h16min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro São Marcos II, neste município, quando ao passarem pela Travessa Brasília, tiveram suas atenções voltadas para um indivíduo, posteriormente identificado como Eliomar Inacio Azevedo, que agia de modo suspeito ao sair de sua residência portando uma sacola em mãos, e exibindo um volume suspeito na região da cintura aparentando ser uma arma de fogo.

Diante da suspeita, referidos Policiais Militares resolveram abordar o denunciando Eliomar, momento em que este, ao perceber a aproximação dos PMs, arremessou a sacola que trazia consigo para o interior da residência, com o intuito de dissimular a posse do objeto. Em seguida, na tentativa de evadir-se do local, tentou montar em uma motocicleta, contudo foi imediatamente abordado pelos Policiais.

Durante a abordagem e revista pessoal, os Policiais Militares arrecadaram a sacola arremessada por Eliomar para dentro do imóvel, sendo verificado que ela continha em seu interior, 36 (trinta e seis) “papelotes de cocaína” e 01 (uma) porção de “cocaína”, com peso aproximado de 115 gr (cento e quinze gramas), todos acondicionados e prontos para a mercancia ilícita. Além dos entorpecentes, foram encontrados materiais para embalagem de drogas e uma balança de precisão, instrumentos comumente utilizados na prática do tráfico de drogas.

Em seguida, os Policiais Militares apreenderam os entorpecentes e os instrumentos destinados à comercialização da droga, sendo, na sequência, o denunciando conduzido à Autoridade Policial.

Logo, pelas circunstâncias delineadas, as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciando Eliomar Inácio Azevedo e eram destinadas à mercancia.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 19 (ID 80007901), e do auto de constatação de fls. 21 (ID 80007901).

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma contida no artigo 33 da Lei 11.343/06, devendo ser citado para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final, ser o presente pedido julgado procedente(...)”.

No que tange à materialidade delitiva e aos indícios suficientes de autoria, os elementos informativos coligidos no Auto de Prisão em Flagrante Delito e na Denúncia ofertada pelo Ministério Público revelam um cenário fático que,
a priori
, confere lastro à custódia cautelar.

Conforme se extrai dos depoimentos dos agentes estatais, a guarnição policial, durante patrulhamento tático no Bairro São Marcos II, avistou o paciente saindo de sua residência
portando uma sacola
e apresentando um volume na cintura, o que gerou fundada suspeita de porte de arma de fogo.
A
o p
erceber a presença da viatura, o paciente empreendeu fuga, arremessando a referida sacola para o interior do imóvel
e tentando evadir-se em uma motocicleta, sendo contido pelos militares ainda na área externa.

Destaque-se que o comportamento suspeito do paciente restou evidenciado pelo arremesso da sacola e tentativa de fuga.

A diligência subsequente resultou na apreensão da sacola dispensada pelo paciente, em cujo interior foram encontrados 36 (trinta e seis) papelotes de substância análoga à cocaína, uma porção maior da mesma substância pesando aproximadamente 115g (cento e quinze gramas), além de uma balança de precisão e vasto material para embalo de entorpecentes.

Deste modo, o comportamento suspeito de arremessar a sacola e tentar evadir em uma bicicleta, além da apreensão de instrumentos típicos da mercancia ilícita
,
indicam, neste momento processual, a prática de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando, em tese, o ingresso policial em situação de flagrância, conforme preconiza o artigo 303, do Código de Processo Penal, e o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a alegação defensiva de nulidade por invasão de domicílio demanda uma incursão verticalizada no acervo probatório, incompatível com a via estreita e célere do plantão ou da análise liminar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora rigorosa quanto à inviolabilidade domiciliar, admite o ingresso forçado quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, aferidas pelas circunstâncias do caso concreto, como a fuga e o desfazimento de objetos ilícitos.

A verificação se a conduta policial excedeu os limites legais ou se a versão defensiva de "invasão arbitrária" prevalece sobre a fé pública dos agentes estatais é matéria de mérito, a ser dirimida após a prestação de informações pela autoridade coatora e a devida instrução processual.

Ademais, a decisão objurgada, que converteu o flagrante em prisão preventiva, encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida (cocaína), aliada aos apetrechos de pesagem e embalagem, denota a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, fundamentos idôneos para justificar a medida extrema, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão quando presentes os requisitos da cautelaridade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)